Tribunal: TJDFT
Processo: 0001024-34.2004.8.07.0008
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA E AÇÃO DE OPOSIÇÃO. RESOLUÇÃO CONJUNTA. OBJETO. FAZENDA PARANOÁ. OPOSIÇÃO MANEJADA POR EMPRESA PÚBLICA. SENTENÇA. RECONHECIMENTO DO ENTE PÚBLICO COMO DETENTOR DO DOMÍNIO DA ÁREA LITIGIOSA. PEDIDO ACOLHIDO. PRETENSÃO REIVINDICATÓRIA PREJUDICADA. APELOS. PREPARO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO. RECOLHIMENTO TEMPESTIVO. JUNTADA POSTERIOR. HIGIDEZ. APELO INTERPOSTO APÓS ENCERRAMENTO DO EXPEDIENTE BANCÁRIO. PRESSUPOSTO ATENDIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. PESSOA FÍSICA APOSENTADA. RENDIMENTOS MENSAIS COMEDIDOS. CAPACIDADE FINANCEIRA REDUZIDA. HIPOSSUFICIÊN.CIA. CARACTERIZAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PESSOALMENTE. PRESUNÇÃO NÃO ELIDIDA PELA IMPUGNANTE (CPC, ART. 99, § 3o). PERDURAÇÃO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. EFEITO EX NUNC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA PLEITEADA PELO TERCEIRO PREJUDICADO. CONCESSÃO. TERCEIRO OCUPANTE DO IMÓVEL. TERCEIRO PREJUDICADO. INTERESSE RECURSAL. QUALIFICAÇÃO. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. FÓRMULA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. FORMULAÇÃO EM PRELIMINAR NO APELO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO. DUPLICIDADE. CONHECIMENTO DO RECURSO PRIMEIRAMENTE AVIADO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DERRADEIRO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTES PASSIVIVOS NA OPOSIÇÃO. CITAÇÃO NA PESSOA DO ADVOGADO. INEXISTÊNCIA. CITAÇÃO PESSOAL NA AÇÃO REIVINDICATÓRIA. INOCORRÊNCIA. ESPÓLIO. REPRESENTAÇÃO POR INVENTARIANTE DATIVO. INTIMAÇÃO DOS HERDEIROS. IMPERIOSIDADE (CPC/73, ART. 12, INCISO V, e §1°; CPC, ART. 75, INCISO VII, e §1°). NULIDADE. RECONHECIMENTO. APELOS CONHECIDOS. APELOS DOS OPOSTOS PROVIDOS. APELOS DA OPOENTE, DO TERCEIRO PREJUDICADO E DOS DEMAIS OPOSTOS PREJUDICADOS. SENTENÇA CASSADA. OMISSSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Cassada a sentença em razão do vício de nulidade que maculara o trânsito procedimental, soa juridicamente inviável que, em contraposição à resolução havida, seja reformada de molde a albergar solução de mérito, pois impossível de convivência julgado nulo, ou seja, que não subsiste no plano de eficácia, com resolução de mérito, daí porque o acórdão, como corolário lógico do reconhecimento da nulidade que o próprio embargante, em seu apelo, sustentara ter ocorrido, alinhavara o inexorável impedimento, de cunho lógico, no desenlace das demais questões que foram suscitadas nos apelos, notadamente aquelas que encerram pretensão reformatória, que, por sua própria natureza, somente podem ser resolvidas se insubsistentes os argumentos destinados à cassação do decisum.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.